Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-24.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-24.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA BAIXO. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE OFÍCIO EM R$ 1.500,00. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
Caso em Análise

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda, sob a alegação de erro material quanto à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, defendendo a incidência sobre o valor da causa.

II.
Questão em Discussão

3. Verificação da necessidade de correção de erro material quanto à fixação dos honorários, considerando o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de Decidir

4. Embargos de Declaração cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. Reconhecimento do erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários.

6. Considerando o valor baixo da causa (R$ 4.922,41), impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

7. Verba fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já majorada em grau recursal, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para retificar a fixação dos honorários advocatícios devidos ao advogado da parte vencedora no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º e § 11º, do CPC.

Tese de Julgamento:

“Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em suas razões, o Embargante afirma que, uma vez que a demanda passou a ser improcedente, a condenação dos honorários deve incidir sobre o valor da causa.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam corrigidos os supostos vícios alegados.

Sem contrarrazões, conforme id. 257826685.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser
parcialmente acolhidos
, uma vez que, de fato, o acórdão incorreu em erro material ao deixar de acrescentar que ao reformar a sentença, julgando improcedente a demanda, a verba honorária deveria incidir sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

Contudo,
observo que,
in
casu
,
o valor da causa é relativamente baixo (R$ 4.922,41),
ao passo que
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelece o art. 85, §8º do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, a verba honorária fixada é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se
ocorrer a
extinção do processo sem julgamento do mérito,
a
procedência ou improcedência do pedido (§

6º do supracitado artigo).

Assim,
a verba honorária

deve ser fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
considerando
a majoração em grau recursal, porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Veja-se:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do
REsp.
n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC
. (TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)(g. n.)

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
, tão somente para reconhecer o erro material no acórdão e arbitrar os honorários devidos ao advogado da parte vencedora de forma equitativa no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 8º e § 11º, do CPC, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025